Tribunal: CARF
Processo: 15586.720673/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720673/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.894 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
M DOS SANTOS QUINTINO CORRETAGEM EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 01/03/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS DE OUTRA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com créditos do
sujeito passivo não resultantes de recolhimento indevido ou maior que o devido
a título dessas mesmas prestações.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. O recolhimento de
contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à incidência de juros
calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, nos termos da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720673/2013-46
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Relatório
Consoante o relatório fiscal (REFISC) anexado às fls. 20 a 41, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa M . S. QUINTINO, instaurado para a verificação do
cumprimento, pela referida pessoa jurídica, de suas obrigações relativas às contribuições
destinadas à previdência social e a outras entidades e fundos, foram lavrados os seguintes Autos
de Infração:

Ainda nos termos do relatório fiscal:
1o) A empresa informou nas GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP os salários de contribuição de segurados
empregados e segurados contribuintes individuais, deduzindo, como compensação, valores
adquiridos, por Escritura Pública, correspondentes a cessão de direitos creditórios;
2o) Tais compensações, no entanto, são indevidas pelas seguintes razões:
▫ Parte da fundamentação invocada para a compensação se dá em artigo de lei
sequer existente – com efeito, o sujeito passivo invoca o art. 23 da lei n° 9.496/97, e esta, em
realidade, somente tem 15 (quinze) artigos;
▫ O alegado direito creditório , ainda que existente, não é e nunca foi administrado
pela Secretaria da Receita Federal;
▫ A União sequer é devedora, eis que não é, nunca foi e jamais será parte na
referida ação judicial , por conseguinte, jamais foi condenada a pagar qualquer importância;
▫ Ainda que houvesse crédito em face do Tesouro Nacional, não há que se falar
em compensação, pois não se está diante de importâncias passíveis de restituição e/ou
ressarcimento;
▫ A Declarante não é a detentora originária do alegado direito creditório , não os
tendo apurado, uma vez que não é parte da referida ação, de modo que, ainda que fosse
restituível, que não é o caso, não caberia compensação no âmbito da RFB, por cuidar de crédito
de terceiros; e
▫ Ademais, é vedada a compensação de Contribuições Previdenciárias com
créditos de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

3o) As razões expostas no item anterior levaram o auditor fiscal a concluir que
houve má-fé por parte da empresa, a justificar a aplicação da multa isolada de que trata o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91, cujo valor foi apurado conforme discriminado no item 5.2 do
REFISC; e
4o) Visando a adoção das providências cabíveis em razão da declaração falsa no
campo “compensação” da GFIP, no intuito de eximir-se parcialmente de pagamento de tributo –
o que, em tese, configura o crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 –, foi lavrada
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, para comunicação à autoridade
competente.
Irresignada com os lançamentos, a empresa interpôs defesas administrativas por
meio dos expedientes de fls. 225 a 275 e 424 a 477, em que apresenta as seguintes alegações, em
síntese:
Quanto à suposta nulidade dos autos de infração

1a) Os autos de infração devem ser anulados porque não elencam de forma clara todos os
requisitos dos art. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, bem como seus fundamentos, quer sejam
fáticos, quer sejam jurídicos, ou seja:

▪ embora o art. 9o seja claro na exigência da totalidade de quaisquer documentos ou qualquer
outro meio de prova do ato ilícito, “nos autos de infração objetos desta impugnação o que se
vê é simplesmente uma elucidação de fundamentos padrões acerca de competência,
compensações indevidas e etc, sendo fundamentados em citações de artigos, até mesmo de
"um" artigo, como no caso da compensação indevida, que se quer houve uma pesquisa mais
aprofundada sobre o assunto, entendimentos do STJ, STF; lembrando que foi passado uma
série de documentos sobre os procedimentos, onde esses nem foram discutidos e elencados nos
autos de infração”;
▪ o domicílio fiscal do impugnante é e sempre foi Vila Velha, entretanto o auto de infração fora
lavrado em Vitória e nem sequer colocou a hora de tal lavratura, ferindo assim diretamente
requisitos imprescindíveis de competência;
▪ a descrição do fato, disposição legal e a pena aplicável foram simplesmente embasadas em
um ou dois artigos, sem que haja uma fundamentação completa no sentido de discussão
jurídica, considerando que tais autos foram lavrados sem a devida fundamentação.

2a) Da data do início do procedimento fiscal (12/04/2013) à da ciência da lavratura dos autos de
infração (04/09/2013) decorreu tempo superior ao prazo máximo previsto no art. 7o, § 2o, do
Decreto no 70.235/72, o que também é causa de nulidade dos lançamentos.

Quanto à suposta nulidade do Termo de Arrolamento de Bens
Igualmente nulo de pleno direito é o Termo de Arrolamento de Bens lavrado pela fiscalização,
eis que:
▪ conforme estabelece a legislação vigente, sua formalização é cabível na hipótese do crédito
tributário extrapolar o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que não se dá no
caso dos Autos de Infração impugnados;
▪ tal procedimento acaba por ferir os princípios constitucionais do devido processo legal, do
sigilo fiscal e da ampla defesa e contraditório, além de ofender o direito de propriedade; e
▪ o TAB impossibilita o desenvolvimento normal das atividades da empresa, levando inclusive
ao risco de impedir a sua perpetuação e impedi-la de cumprir a sua função social de manter
vários empregos e renda para a região aonde está instalada.

Quanto à compensação
1a) Como bem demonstram as escrituras, certidão narratória e cópia do protocolo do
requerimento dirigido ao INSS solicitando a compensação (docs. em anexo), a Impugnante
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

valeu-se de crédito considerável de boa liquidez e certeza, de que é detentora, para acertar os
seus débitos com o INSS;
2a) Não se afirme que inexistiria legislação autorizando este tipo de procedimento, pois, tanto
no direito civil (art. 368 do Código Civil) como no tributário (art. 66 da Lei no 8.383/91; art. 74
da Lei no 9.430/96; art. 108, inciso I, e art. 170 do CTN) existem normas especificas
autorizando o acerto de contas na forma pretendida;
3a) O entendimento da fiscalização, acerca da impossibilidade de se compensar créditos não
administrados pela RFB ou que não tenham natureza tributária, não se coaduna com o § 2o do
art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pois tal dispositivo dá amparo à
utilização de créditos de natureza não exclusivamente tributária para pagamento de tributo;
4a) A Portaria PGFN no 690, de 16 de agosto de 2011, não exige que a compensação prevista
na Lei no 12.431/2011 seja realizada, exclusivamente, com crédito de natureza tributária, mas
sim com créditos líquidos e certos;
5a) Em parecer exarado nos autos do Processo no 00002.003188/95-90, a Advocacia Geral da
União concluiu pela “Inexistência de óbice constitucional, em relação ao art. 100 da
Constituição da República, ou a outro dispositivo legal, que impeça a extinção, mediante
novação de créditos contra a Fazenda Pública Federal, havidos em decorrência de sentença
judiciária líquida, por meio de instrumentos contratuais a serem celebrados entre a União e os
respectivos credores interessados”;
6a) Tanto a doutrina com o Superior Tribunal de Justiça vêm proclamando a possibilidade de
extinção de obrigação pecuniária da Fazenda Pública, por modalidade outra além do
pagamento em sentido estrito, tal como a compensação – inclusive, neste caso, mediante a
utilização de crédito objeto de precatório judicial e independentemente da ordem de preferência
deste.

Quanto aos juros
A taxa SELIC possui natureza remuneratória, de modo que a sua aplicação a título de juros de
mora afronta o art. 161 do Código Tributário Nacional e, consoante a doutrina e a
jurisprudência, vulnera dispositivos constitucionais, como o inciso I do art. 150 do Texto
Supremo de 1988.

Quanto às multas
Caso não seja declarada a insubsistência das multas isoladas e/ou a nulidade dos autos de
infração ora combatidos, as multas aplicadas pela fiscalização devem ser reduzidas ao
percentual de 75%, pelos seguintes motivos:
1a) O art. 6o da Lei no 8.218/91 e o art. 60 da Lei no 8.383/91 impõem multas progressivas pelo
só fato de o contribuinte impugnar administrativamente a exigência fiscal, não a pagando nos
prazos estabelecidos, o que viola o princípio insculpido no inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal, sobretudo porque, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, a impugnação
suspende a exigibilidade do crédito tributário;
2a) É incabível, no presente caso, a duplicação da multa de que cuida o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pois não se vislumbra qualquer falsidade nas declarações de compensação realizadas
pela empresa, já que esta nunca escondeu que os créditos compensados eram não-tributários e
de terceiro;
3a) A simples não-homologação da compensação, por ter sido utilizado crédito não-tributário
de terceiros, também não implica em imposição direta da multa isolada qualificada, sendo
necessário, para tanto, a comprovação da falsidade na declaração da compensação pelo
contribuinte;
4a) A circunstância destacada pela fiscalização, no sentido de que “não é dado à pessoa
jurídica desconhecer as normas legais, ainda mais quando essas literalmente descrevem a
natureza dos débitos e créditos passíveis de compensação”, aponta, no máximo, para um
eventual ato culposo por parte da Impugnante, mas jamais doloso, pois quem age sem
conhecimento, não age com intenção;
5a) A própria Receita Federal, através do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
declarou que a simples apresentação de declaração de compensação com créditos de natureza
não tributária não configura hipótese de sonegação, fraude ou
conluio, como se verifica no julgado transcrito à fl. 465;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

6a) No caso concreto, a toda evidência, estão sendo aplicadas duas multas distintas para cada
competência cuja compensação se pretendeu realizar, ou seja, a Impugnante é penalizada tanto
pela multa de mora aplicada ao tributo devido, como pela multa isolada que ora se pretende
exigir, o que, sobre configurar ilegalidade, contraria antigo entendimento do referido Conselho
de Contribuintes, no sentido de que é incabível a aplicação de duas multas distintas para o
mesmo fato capitulado, pois, como a função das mesmas é inibir e não arrecadar, não é lícito
que sejam cumuladas;
7a) A imposição de multa de 150% do valor do crédito supostamente devido é característico ato
de excessiva penalização e incidência em confisco, vedado pela Constituição Federal, em seu
artigo 150, inciso IV, além de importar em violação ao princípio da capacidade econômica e
contributiva.

Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais
É descabida a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, pois como demonstrado na
impugnação, não houve nenhum ilícito tanto no procedimento quanto na intenção de fraudar
dolosamente a Receita Federal. Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> Quanto à suposta nulidade dos autos de infração
Tais alegações são meramente protelatórias, não merecendo, destarte, acolhimento por este
Colegiado. Senão, vejamos.
Se, por um lado, é verdade que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 impõe que os autos de
infração “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito” (art. 9o do Decreto no 70.235/72),
por outro lado, não é menos verdadeiro que, a um só tempo, os fatos que deram ensejo aos
lançamentos impugnados – quais sejam, as compensações noticiadas no REFISC – são
incontroversos (porquanto não infirmados pela defesa) e se encontram devidamente
comprovados por meio das GFIP em que foram declarados pela autuada, inexistindo, portanto,
qualquer afronta ao citado dispositivo legal.
Da mesma forma, a circunstância de os autos de infração não terem sido lavrados no domicílio
da M. S. QUINTINO não configura ofensa ao decreto federal em apreço, eis que o caput de seu
art. 10 impõe que o auto seja lavrado “no local da verificação da falta” – portanto, não,
necessariamente, no domicílio tributário do sujeito passivo –, e o item 1.1 do relatório fiscal
indica que, no caso concreto sob exame, tal verificação se dera antes mesmo do início do
procedimento fiscal e, certamente, na sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória, durante procedimento de análise dos dados das GFIP transmitidas pela empresa.
É dizer, não foi no estabelecimento da empresa (em Vila Velha), mas sim em Vitória, na
própria DRF a cuja circunscrição aquela pessoa jurídica pertence, que a fiscalização tomou
conhecimento do fato que, ao depois, ensejou a glosa referida no item 2 do relatório de fls. 20 a
41, de modo que não vislumbramos a pretensa violação à citada norma do Decreto no
70.235/72. Para corroborar tal entendimento já há Súmula no 6 do CARF – CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Ainda que assim não fosse, isto é, mesmo que o decreto em apreço dispusesse que, em
qualquer circunstância, o auto de infração devesse ser lavrado no estabelecimento do sujeito
passivo, com exclusão de qualquer outra localidade – hipótese que aventamos ad
argumentandum tantum –, o procedimento impugnado não teria afrontado os “requisitos
imprescindíveis de competência”, como afirmado, equivocadamente, na página 19 da peça de
fls. 424 a 477. Isto, porque, segundo dissemos há pouco, o Município de Vila Velha se
encontra na área compreendida pela circunscrição da DRF Vitória, de modo que os Auditores
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Fiscais da Receita Federal do Brasil lotados nessa unidade são dotados de competência para
atuar naquela primeira localidade.
Na sequência, a empresa aduz que a fiscalização, ao emitir o auto de infração, “nem sequer
colocou a hora de tal lavratura”, afirmação que, por certo, decorre de mera desatenção quando
da leitura das peças de fls. 3 e 13, onde, claramente, são informados, num mesmo quadro, o
LOCAL, a DATA e a HORA em que lavrados os AI no 51.029.606-8 e 51.029.608-4. Confira-
se:.
Fechando este item da impugnação, a empresa afirma que “a descrição do fato, disposição
legal e a pena aplicável foram simplesmente embasadas em um ou dois artigos, sem que haja
uma fundamentação completa no sentido de discussão jurídica, considerando que tais autos
foram lavrados sem a devida fundamentação”. (grifamos)
Trata-se de outra alegação de todo improcedente. A uma, porque desconhecemos a eventual
existência de norma jurídica que condicione a validade do lançamento tributário à menção, pela
autoridade fiscal, de um número mínimo de dispositivos legais, sem o que o procedimento
estaria viciado por ausência de “fundamentação completa”. Em realidade, o que o Decreto no
70.235/72 exige é que o auto de infração contenha “a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável” (inciso IV do art. 10), sem fixar, como facilmente se depreende do texto
entre aspas, um número mínimo de disposições que devam ser obrigatoriamente citados.
E a duas, porque não é verdade que “a descrição do fato, disposição legal e a pena aplicável
foram simplesmente embasadas em um ou dois artigos”, pois, a partir do item 2.9 do REFISC,
o auditor notificante menciona os seguintes dispositivos legais, a título de fundamentação do
procedimento ora impugnado:
Assim, poderia a autuada afirmar que os dispositivos legais acima não são suficientes para a
“fundamentação completa” dos lançamentos guerreados – no que, aliás, ela não teria
igualmente razão –, mas, jamais, que a fiscalização citou apenas “um ou dois artigos”, pois, a
toda evidência, isto não ocorreu em absoluto!
É por demais evidente que o § 2o não estabelece prazo máximo para a conclusão do
procedimento fiscal, mas sim que, em sendo necessário estender esse procedimento para além
dos sessenta dias ali referidos, deverá a autoridade competente formalizar a prorrogação, por
igual período e tantas vezes quantas forem necessárias, “com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos”.
Além disso, deixou a impugnante de mencionar que:
a) em 11/06/2013 – antes, portanto, de decorridos sessenta dias da emissão do TIPF –, a
fiscalização emitiu o TERMO DE CIÊNCIA DA CONTINUIDADE DE PROCEDIMENTO
FISCAL anexado à fl. 59, do qual a empresa foi cientificada, por via postal, em 12/06/2013
(AR à fl. 60), restando, assim, devidamente formalizada a prorrogação autorizada in fine
daquele mesmo § 2o; e
b) no campo “DEMONSTRATIVO DE PRORROGAÇÕES” do Mandado de Procedimento
Fiscal no 07.2.01.00-2013-00274-0, acessível para consulta no endereço da RFB na internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atpae/mpf/default.asp),
também
restou
formalizada a prorrogação do procedimento fiscal até 29 de novembro de 2013. Por
evidenciado o pleno atendimento, pela fiscalização, da norma contida no § 2o do art. 7o do
Decreto no 70.235/72, impõe-se refutar mais esta outra alegação da defesa.
=> Quanto à suposta nulidade do Termo de Arrolamento de Bens
As alegações aqui articuladas pelo sujeito passivo são estranhas nos presentes autos, tendo em
vista que o arrolamento de bens de direitos, de que cuida a Instrução Normativa RFB no 1.171,
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

de 7 de julho de 2001, não se insere no âmbito de aplicação do Decreto no 70.235/72, como se
depreende do art. 1o deste normativo.
Deveras, tendo em vista que o procedimento ora impugnado não se qualifica como “processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União”, nem como
“processo administrativo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal”,
forçoso é admitir que a ele não se aplicam os dispositivos do referido decreto, notadamente os
art. 27 a 38, que disciplinam o julgamento em primeira e em segunda instâncias
administrativas.
Não por outro motivo, aliás, a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, que “Aprova o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB”, assim define as
competências
das
DELEGACIAS
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
DE
JULGAMENTO – DRJ:
Como se vê logo no caput no artigo acima, as DRJ dispõem de competência para conhecer e
julgar, em primeira instância, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais, cujas espécies são elencadas nos quatro incisos que vimos de
reproduzir.
Ora, na medida em que o procedimento de arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo
não se qualifica como “processo administrativo fiscal” – e por isso, evidentemente, não é
mencionado no elenco a que nos referimos no parágrafo anterior –, não há como deixar de
concluir que descabe a esta 16a Turma de Julgamento adentrar o mérito das presentes alegações
da defesa, pelo que deixamos de apreciá-las.
=> Quanto à compensação
Antes do enfrentamento do tema aqui trazido a debate, insta fazer uma breve síntese das
alegações da empresa (seguida, cada qual, da indicação da folha do processo em que
formulada) acerca da origem e natureza de seu suposto crédito, utilizado na compensação cuja
glosa, pelo auditor notificante, deu origem aos autos de infração impugnados.
Qualificamos como “suposto” o crédito da impugnante, porque é assim que o auditor da RFB a
ele se refere no REFISC (itens 2.5, 2.6, 2.9 e 2.10, v.g.) .
Como se vê nesse item 3.3, o auditor da RFB conclui pela inexistência do próprio “fato levado
à compensação” – isto é, do direito de crédito de que a impugnante teria se tornado titular ex vi
da escritura pública reproduzida às fls. 26 a 29.
Tendo em vista que a empresa não questiona esses dois itens do REFISC – deveras, nos
instrumentos de fls. 225 a 275 e 424 a 477 nenhuma menção é feita ao ali noticiado pela
AFRFB autuante –, já poderia este Colegiado concluir que ela não se desincumbiu do ônus da
prova da existência do aludido direito de crédito e, por conseguinte, ratificar a glosa de que
resultaram os autos de infração em comento.
Mas, a convicção deste relator, de que o crédito da M. S. QUINTINO é apenas suposto, não
decorre apenas de seu silêncio quanto às questões suscitadas no item 3.2 do relatório fiscal,
mas também das sucessivas decisões judiciais que até hoje vêm sendo prolatadas nos autos de
diferentes processos em que se discute matéria análoga.
Com efeito, partindo do fato de que, na ação de reivindicação interposta pelo Estado do Paraná,
a sentença proferida em 25 de junho de 1898 foi incisiva em reconhecer como sendo daquela
entidade federativa o domínio das terras denominadas “Apertados”, o Tribunal de Justiça do
mesmo Estado se pronunciou em 13/11/2012, no julgamento do processo no 967064-8.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Na fundamentação dessa decisão – que manteve o indeferimento, pelo juízo de primeira
instância, do pedido do autor –, o Desembargador Leonel Cunha teceu importantes comentários
àquela sentença do longínquo ano de 1898.
Apesar de reconhecer que, posteriormente a 25/06/1898, ocorreram inúmeros incidentes
processuais – dentre eles, a prescrição da pretensão executiva – que inviabilizaram o
cumprimento do quanto decidido naquela oportunidade, o eminente Desembargador ressalta,
acerca da aludida sentença, que “no entanto, sua natureza declaratória permanece hígida no
tempo. Assim, em nenhum momento o título de propriedade deixou de ser do Estado do
Paraná, que apenas não executou a sentença a tempo, mas não perdeu seu título de
proprietário em nenhum momento.
É por demais evidente que o entendimento manifesto nessa recente decisão do Judiciário
paranaense é no sentido de que a sentença exarada em 25 de junho de 1898 permanece hígida
até os dias que correm, e de que, portanto, aquele estado-membro jamais teve o dever de
indenizar quem quer que seja pela situação jurídica criada a partir de então.
Noutras palavras, sob a ótica da justiça do Estado do Paraná, por não haver direito de
propriedade dos que em fins do século XIX ocupavam a região de “Apertados”, também não
há, em favor desses ou de seus sucessores a qualquer título, direito a indenização de espécie
alguma, “apesar da grande inventividade dos particulares em renitentemente retornarem às
portas do Judiciário para reavivar a questão”.
É certo que, não obstante esse reiterado entendimento, o comércio de “supostos” créditos
decorrentes daquela antiga demanda judicial segue avante, como o atesta a mesma notícia
veiculada na internet, de que demos conta algumas linhas acima.
Vê-se, portanto, que o problema do “crédito” da impugnante está na sua origem mais remota,
ou seja, na inexistência do próprio dever do Estado do Paraná de indenizar os antigos
ocupantes das terras em comento, segundo a decisão proferida nos autos do processo no
967064-8.
Ora, se é o Judiciário que está a dizê-lo, parece evidente que não cabe a este Colegiado
administrativo afirmar o contrário, pelo que, fazendo eco às palavras do auditor notificante,
também concluímos pela inocorrência do “fato levado à compensação”, conforme dito no item
3.3 do REFISC.
Ainda que assim não fosse – é dizer, mesmo que fosse incontroversa a existência dos direitos
creditórios de que cuida a escritura pública lavrada em 24/11/2009, hipótese que aventamos
pela utilidade da argumentação –, não faria a empresa jus às compensações levadas a efeito nas
competências 04/2009 a 12/2010 e 03/2011 (inclusive 13/2009 e 13/2010), segundo
cuidaremos de demonstrar na sequência, por meio de comentários às seguintes alegações da
defesa.
Pelo que dissemos há pouco, não é verdade que o crédito da autuada possa ser considerado “de
boa liquidez e certeza”, mas, pelo contrário, ele se encontra totalmente desvestido, ao menos,
do atributo da certeza, do que é claro indicativo a decisão exarada nos autos do processo no
967064-8.
Sigamos, pois, na análise das demais razões da defesa, para cujo mister necessitaremos partir
da falsa premissa de que a M. S. QUINTINO era, de fato, detentora dos créditos utilizados nas
compensações glosadas pelo auditor notificante
Por questão de didática, analisemos os dispositivos legais citados pela impugnante.
Conquanto a Lei no 10.406/2002 (Código Civil) estabeleça que a compensação é modalidade
de extinção de obrigações de pessoas que sejam, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

outra, não se pode deixar de admitir que, na hipótese de uma daquelas obrigações ser de
natureza tributária, é a legislação também assim qualificada – e não a legislação civil – que
deve ser observada para os efeitos do inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional.
Mas, o CTN, consoante a dicção de seu art. 170, prescreve que a lei pode autorizar a
compensação, “sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa”.
1o) a compensação tributária depende de lei que, sobre autorizar o procedimento, estipule as
condições para a sua efetivação; e
2o) a lei, no caso, há de ser de natureza tributária, tendo em vista que o art. 97 do mesmo codex
– segundo o qual “somente a lei pode estabelecer” (caput) “as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários” (inciso VI) –, está situado no TÍTULO I daquele
diploma, cuja denominação é “LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA”.
Disto resulta que o art. 368 do Código Civil não legitima, per si, a homologação, pelo fisco,
das compensações realizadas pela impugnante. Aliás, esse artigo não se presta para regular tal
procedimento do contribuinte nem mesmo por força do inciso I do art. 108 do CTN, pois, na
medida em que a compensação de que tratam o inciso II do art. 156 e o art. 170 da Lei no
5.172/66 se encontra suficientemente regulada pela legislação tributária, não há ensejo para a
integração desta por meio da analogia.
O art. 66 da Lei no 8.383/91 não se aplica ao caso sob análise porque, consoante a sua
literalidade, dispõe sobre créditos resultantes de “pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais”, e, como se sabe, os
supostos créditos da M. S. QUINTINO não provêm de nenhuma dessas situações.
Igualmente inaplicável ao caso concreto em tela é o art. 74 da Lei no 9.430/96, eis que o crédito
do sujeito passivo, ali referido, há de ser “relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento”, condição esta que
os supostos créditos da autuada, indubitavelmente, não atendem.
Resta, assim, analisar o art. 89 da Lei no 8.212/91, o qual, apesar de não citado pela defesa, é o
que desfruta de maior proximidade com as compensações in casu realizadas pela empresa
Trocando em miúdos, o que o dispositivo em tela está a dizer é que somente crédito resultante
de contribuição previdenciária recolhida indevidamente ou em valor maior que o devido
poderá ser utilizado para extinguir, pela via da compensação, obrigação de recolher
contribuição daquela mesma natureza.
Portanto, também à luz da legislação previdenciária o procedimento do sujeito passivo, glosado
pelo fisco, não merece homologação. Avancemos, no entanto, nas demais alegações da defesa.
Com efeito, esses dispositivos constitucionais são claros no sentido de que, observadas as
ressalvas destacadas no caput, as prestações anuais decorrentes dos precatórios pendentes em
13/09/2000 (data da promulgação da Emenda Constitucional no 30) ou de ações ajuizadas até
31/12/1999, que não forem liquidadas até o final do exercício a que se referem, terão poder
liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora.
Daí, no entanto, a poder-se aplicar tal regra para homologar as compensações realizadas pela
M. S. QUINTINO há uma distância abissal, eis que não há indicativo algum nestes autos de
que a situação de fato submetida a este Colegiado se subsume à norma constitucional em
apreço, ou seja:
1o) a empresa não fez prova de que o seu suposto crédito foi objeto de precatório judicial, nem
de que este, caso existente, se encontrava pendente em 13/09/2000 ou teve origem em ação
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

ajuizada até 31/12/1999, ou, ainda, de que restou convertido em prestações anuais não
liquidadas até o final do exercício a que se referem; e
2o) de todo modo, a entidade devedora desse precatório não seria a União, mas o Estado do
Paraná, não podendo o suposto crédito da empresa, destarte, ser utilizado para a compensação
com tributos compreendidos no âmbito de competência daquela primeira entidade federativa.
Mas, não é só. Ainda que fosse possível superar as restrições expressas nos dois itens acima –
hipótese que, novamente, suscitamos apenas pela necessidade da argumentação –, restaria
ainda um outro óbice instransponível ao deferimento, por esta 16a Turma de julgamento, do
pedido de homologação formulado pela defesa, qual seja o de que a legislação há pouco
referida – em especial, a Lei no 8.212/91 – veda a utilização de crédito de natureza não
tributária e, principalmente, não previdenciária para extinguir, por meio de compensação,
obrigação que tenha por objeto o pagamento de contribuição assim qualificada.
Isto implica que a eventual adoção, nesta seara administrativa, do § 2o do art. 78 da CF/88, para
efeito de considerar legítimas as compensações glosadas pela fiscalização, dependeria de que
negássemos aplicação àqueles dispositivos infraconstitucionais – incluído, repetimos, o art. 89
da Lei no 8.212/91 –, o que, como se sabe, não é permitido senão aos órgãos competentes do
Poder Judiciário, vez que somente a este incumbe exercer o controle de constitucionalidade das
normas jurídicas regularmente postas e em vigor
De acordo com sua ementa, a Portaria PGFN no 690/2011 “Disciplina o procedimento de
compensação de precatórios previsto na Lei no 12.431, de 27 de junho de 2011”, de modo que
a investigação acerca de sua possível aplicabilidade ao caso concreto sob exame fica obstada
pela ausência de comprovação, nos presentes autos, de que o crédito da autuada foi objeto de
precatório.
Não bastasse isso, o § 6o do art. 30 da Lei no 12.431/2011, citado na aludida ementa, estabelece
que “Somente poderão ser objeto da compensação de que trata este artigo os créditos e os
débitos oriundos da mesma pessoa jurídica devedora do precatório”, e, segundo já alhures
pontuado, a pessoa jurídica devedora do suposto precatório não seria a União – a cujo âmbito
de competência pertencem as contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas em
virtude das compensações efetuadas pela impugnante –, mas sim o Estado do Paraná.
Ressaltamos, ainda, que, mesmo na hipótese de o suposto crédito da impugnante ter sido objeto
de precatório, a possibilidade jurídica das compensações por ela realizadas dependiam, ainda,
da observância do rito específico para tanto definido na Lei no 12.431/2011, consoante se
depreende de seu art. 30,
Cremos que nem mesmo a impugnante haverá de negar que ela passou longe de provar, nos
autos deste processo administrativo, que as compensações ora discutidas foram realizadas com
observância das regras acima apresentadas, motivo pelo qual suas alegações a respeito da
Portaria PGF no 690/2011 e da Lei no 12.431/2011 também não merecem acolhida.
A pretensão aqui formulada é descabida por, ao menos, duas razões:
1a) em relação aos créditos supostamente adquiridos por meio da escritura pública reproduzida
às fls. 26 a 29 do REFISC, a M. S. QUINTINO não desfruta, como já se disse, da condição de
credora da União, mas sim do Estado do Paraná; e
2a) ainda que assim não fosse, a novação desse suposto crédito contra a Fazenda Pública
Federal dependeria, como expresso na própria ementa transcrita na impugnação, da celebração
de instrumentos contratuais entre as partes, condição esta que, a julgar pelos documentos que
constam destes autos, também não foi atendida
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

A possibilidade jurídica da extinção de crédito tributário por meio da compensação não decorre
dos pronunciamentos da doutrina ou do Superior Tribunal de Justiça, mas da própria legislação
citada na defesa e neste voto, a saber: CTN, art. 156, II e art. 170; Lei no 8.383/91, art. 66; Lei
no 9.430/96, art. 74; e Lei no 8.212/91, art. 89.
Da mesma forma, a compensação com a utilização de crédito objeto de precatório judicial não
decorre de tais pronunciamentos, posto ser admitida, segundo vimos, pela Lei no 12.431/2011.
Porém, não obstante essa realidade, também tivemos a oportunidade de salientar que todos
esses normativos estabelecem condições e rito específico para a legitimidade da aludida
compensação, cujo não atendimento, pela autuada, ensejou a glosa noticiada no item 2.1 do
REFISC e impõe a este Colegiado a ratificação do procedimento fiscal
=> Quanto aos juros
Aqui, depois de fazer referência a pronunciamentos de órgãos do Poder Judiciário a respeito
dessa matéria, a impugnante conclui que “não deverá prevalecer a aplicação da taxa Selic no
crédito tributário referente às contribuições previdenciárias exigidas através da presente
autuação”, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade.
Como se vê, a cobrança de juros de mora calculados com base na taxa SELIC é qualificada
pela empresa como inconstitucional e atentatória ao art. 161 do CTN, razão pela qual ela deve
ser expurgada dos lançamentos.
Primeiramente, deve ser lembrado que em sede de processo administrativo, são estranhas as
discussões em torno da suposta inconstitucionalidade de lei, posto essa matéria ser afeta aos
órgãos competentes do Poder Judiciário, assim por meio do controle difuso como pelo
concentrado, ressaltando-se que, neste último caso, a competência é exclusiva da Suprema
Corte, conforme expresso no artigo 102, I, "a" da Constituição Federal.
Desta forma, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada pelo órgão
competente para fazê-lo, surtirá efeito e, por conseguinte, deverá ser aplicada pelos órgãos da
Administração Pública, cuja atividade, na letra do art. 37 da Superlei, subsume-se inteiramente
ao princípio da legalidade.
Este entendimento encontra-se pacificado desde há muito no âmbito da administração
fazendária, como se verifica em julgados proferido pela 2a Câmara dos Conselhos de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (atualmente, CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais,
Na mesma linha, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do referido órgão ministerial vem
assim decidindo. Mais recentemente, o mesmo Conselho editou a Súmula no 2, veiculada pela
Portaria CARF no 49 de 01.12.2010.
A doutrina pátria mais abalizada também não discrepa dessa visão, consoante as seguintes
palavras do festejado Hugo de Brito Machado, in “Revista Interesse Público”, ano 11, n. 56,
jul./ago. 2009, p. 25. Belo Horizonte. Forum, 2009:
Por fim, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
no âmbito da União, é também expresso no sentido da impossibilidade em comento.
De todo modo, salientamos que durante sessão realizada em 18/5/2011, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) julgou o Recurso Extraordinário (RE) no 582.461, em que a empresa
questionava, dentre outras matérias, a aplicação da Taxa Selic para fins tributários, a qual,
segundo ela, seria inconstitucional
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Na oportunidade, a Suprema Corte entendeu legítima a aplicação da taxa Selic, sustentando
que ela não configura aumento de tributo nem correção monetária, sendo uma mera taxa de
juros, cujo montante não excede a 1%, e, por conseguinte, negou provimento ao RE.
Por tais razões, não poderia a autoridade fiscal, assim como não pode este órgão julgador, dar
provimento ao pedido da empresa, no sentido de dispensá-la deste acréscimo, ou de reduzir o
respectivo percentual, vez que, ao contrário do quanto afirmado pela defesa, trata-se de
exigência formulada nos termos da lei.
Por fim, insta salientar que a alegada violação ao art. 161 do Código Tributário Nacional
também não se verifica in casu, seja porque o § 1o do referido artigo estabelece que os juros
somente ficarão limitados à taxa de 1% ao mês se não houver dispositivo legal em sentido
contrário, seja porque, no período compreendido pelos autos de infração sob análise, a taxa
mensal da SELIC não superou aquele percentual, conforme demonstramos a seguir, tomando
como exemplo o valor dos juros que, nos termos do DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, é
exigido sob a competência 04/2009:
Veja-se que, no tocante ao período de 04/2009 a 09/2013 – portanto, um lapso de 53 meses –, é
exigido, a título de juros, o valor de R$ 4.970,99, equivalente a 39,47% do montante das
contribuições lançadas (R$ 12.591,17). Indiscutivelmente, muito menos do que 1% ao mês, do
que se impõe refutar a tese de afronta ao art. 161 do Código Tributário Nacional.
=> Quanto às multas
Esclareçamos, antes de mais nada, que, de fato, a fiscalização aplicou duas espécies de multa à
empresa autuada, a saber:
▪ No AI no 51.029.606-8, multa de R$ 96.307,83, correspondente a 20% dos valores
compensados, com base no art. 35 e no § 9o do art. 89 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 61 da Lei no
9.430/96
▪ No AI no 51.029.608-4, multa isolada de R$ 722.308,85, correspondente a 150% dos valores
compensados, com base no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 44, inciso I e § 1o, da
Lei no 9.430/96.
Feitos estes esclarecimentos, analisemos as razões que, em síntese, expressam o
inconformismo do sujeito passivo.
Pelos que dissemos há pouco, é evidente o equívoco perpetrado pela empresa neste item de sua
impugnação, pois nenhuma das multas de que cuidam os AI no 51.029.606-8 e 51.029.608-4
foi aplicada com base no art. 6o da Lei no 8.218/91 e/ou no art. 60 da Lei no 8.383/91, motivo
pelo qual deixamos de nos pronunciar a respeito das alegações relativas a esses dispositivos
legais.
Claramente, a reclamação consubstanciada nas alegações acima têm por objetivo demonstrar a
improcedência da segunda conclusão expressa no item 4.11 do REFISC, nestes termos:
Noutras palavras, com tal reclamação a autuada pretende demonstrar a ausência do pressuposto
de fato contemplado no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 – qual seja a “falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo” – e, com isto, obter deste Colegiado decisão no
sentido da exclusão da multa isolada imposta por meio do AI no 51.0298.608-4.
É que, de fato, consoante os termos do referido § 10, não é toda compensação qualificada como
indevida que autoriza a aplicação da referida multa, fazendo-se necessário, ainda, para a
legitimidade de tal exação, que a autoridade fiscal comprove a “falsidade da declaração7
apresentada pelo sujeito passivo”.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Neste contexto, no que concerne à penalização do sujeito passivo em decorrência da realização
de compensação indevida, surgem duas possibilidades jurídicas, conforme a fiscalização tenha
ou não tenha comprovado a falsidade da declaração de que trata o citado dispositivo da lei de
custeio, a saber:
▪ na primeira hipótese (isto é, em que comprovada a falsidade da declaração), aplicação da
multa cominada no § 9o do art. 89, c/c o art. 35, da Lei no 8.212/91, cumulada com a multa
isolada prevista no § 10 do art. 89 da mesma lei, c/c o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96; e
▪ na segunda hipótese (ou seja, em que não comprovada a falsidade da declaração), aplicação,
tão somente, da multa estabelecida no § 9o do art. 89, c/c o art. 35, da Lei no 8.212/91.
Repetimos, pois, que as alegações da empresa, que ora trazemos à apreciação, têm por objetivo
demonstrar a inexistência de falsidade nas declarações de compensação que ela prestou por
intermédio das GFIP referidas no item 2.1 do relatório fiscal, de modo a afastar a aplicação da
multa isolada de 150%, aplicada via o AI no 51.029.608-4. Desta forma, insta analisarmos as
razões que levaram o auditor notificante a impor tal penalidade, assim resumidas no item 4.1
de seu relatório
Com base nesse relato e, também, nos demais fatos articulados na peça de fls. 20 a 41, temos
para nós que a falsidade das declarações de compensação firmadas pelo sujeito passivo
encontra-se suficientemente configurada nos presentes autos.
A primeira alegação da empresa em sentido contrário – qual seja a de que não se vislumbra
qualquer falsidade nas suas declarações de compensação, já que ela nunca escondeu que os
créditos compensados eram não-tributários e de terceiro –, não parece aceitável pelo motivo
que explicitamos a seguir.
O único documento constante dos autos que demonstra não ter a empresa “escondido” que
mencionados créditos eram não-tributários e de terceiro é o juntado às fls. 72 a 75, ou seja, o
ofício datado de 3 de maio de 2013, em que ela expôs à fiscalização, em essência, as mesmas
razões que veio posteriormente a articular nos itens “I – DO CRÉDITO”, “II – NATUREZA
DO CRÉDITO” e “III – DA COMPENSAÇÃO” de sua defesa.
Ocorre que tal ofício foi expedido após o início do procedimento fiscal e, ainda assim,
mediante a intimação formalizada por meio do TIPF juntado às fls. 56 e 57, nos seguintes
termos:
É dizer, até o momento em que referido ofício foi entregue à fiscalização – o que se deu,
repetimos, ex vi da intimação formulada em 09/04/2013 –, não tinha a RFB conhecimento de
que os valores informados pela empresa no campo “VALOR COMPENSADO” de suas GFIP
correspondiam ao crédito que ela afirma haver adquirido por meio da escritura pública
reproduzida no item 2.4 do REFISC.
Aliás, não tivesse a ação fiscal em tela sido instaurada dentro de cinco anos contados das
competências em que realizadas as aludidas compensações, a RFB jamais teria, por ocorrência
da homologação tácita desses procedimentos do sujeito passivo, conhecimento da origem
daquele pretenso crédito, o que se mostra bastante para infirmar a alegação de que a empresa
nada escondeu no respeitante às declarações prestadas em GFIP.
Em realidade, tendo em vista o disposto no art. 3o do Decreto-lei no 4.657, de 4 de setembro de
1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), de acordo com o qual “Ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece”, podemos afirmar que durante todo o período em
que procedeu às compensações ao depois glosadas pela fiscalização, a empresa tinha plena
consciência de ilicitude de sua conduta, pois é de se presumir que ela conhecia as normas
legais, já citadas neste voto, que vedam tal procedimento da forma como se deu in casu – em
especial, o art. 89 da Lei no 8.212/91, cuja determinação é no sentido de que somente crédito
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

resultante de contribuição previdenciária recolhida indevidamente pode ser utilizado para
extinguir, pela via da compensação, obrigação de recolher contribuição daquela mesma
natureza.
No entanto, malgrado o conhecimento da ilicitude de sua conduta, a M. S. QUINTINO
procedeu às compensações em tela, o que fez, possivelmente, motivada:
1o) pelo fato de que nas GFIP não há campo destinado à informação da origem e natureza do
crédito declarado no campo “VALOR COMPENSADO”, o que torna impossível à RFB
avaliar, senão por meio de auditoria fiscal, a legitimidade do procedimento do sujeito passivo,
e
2o) pela probabilidade de que a RFB, justamente em razão dessa impossibilidade – ou seja, por
não saber que, no caso concreto sob exame, o crédito declarado na referida guia não é dotado
dos atributos exigidos pelo art. 89 da lei de custeio –, não instaurasse procedimento fiscal
contra a empresa, antes de transcorrido o lustro a que nos referimos há pouco.
Noutra dicção, se podemos presumir, com base no art. 3o da Lei de Introdução ao Código Civil,
que a autuada tinha consciência de que não podia compensar o seu suposto crédito com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91 – e esta premissa nos parece inafastável –, então,
face às considerações que vimos de externar, não vemos como aceitável a tese da defesa, de
que as declarações por ela prestadas com tal finalidade em GFIP não podem ser qualificadas
como falsas.
Deveras, sabedor de que o campo “VALOR COMPENSADO” da GFIP se presta, unicamente,
à informação de valores relativos a créditos resultantes de recolhimentos indevidos a título de
contribuições previdenciárias, como adjetivar as declarações da impugnante, senão como
“falsas”?
Tem razão a empresa, quando afirma que “A simples não-homologação da compensação por
ter sido utilizado crédito não-tributário de terceiros não implica em imposição direta da multa
isolada qualificada, sendo necessário para tanto, a comprovação da falsidade na declaração
da compensação pelo contribuinte”, pois também é esta a interpretação que extraímos do § 10
do art. 89 da Lei no 8.212/91, conforme há pouco externado.
Todavia, não é menos verdadeiro que os fatos articulados nos itens 4.1 a 4.9 do REFISC
impõem a conclusão de que a falsidade das declarações de compensação prestadas pela
impugnante está suficientemente configurada nos autos, do que resulta procedente a imposição
da multa ora contestada.
Esclareça-se, antes de seguirmos adiante, que as decisões dos antigos CONSELHOS DE
CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (atualmente, CARF – CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS) não podem ser imputadas à Receita Federal
do Brasil, como faz a impugnante, porquanto, embora ambos esses órgãos estejam vinculados
ao Ministério da Fazenda, nenhum deles se insere na estrutura regimental do outro.
É certo que as súmulas do CARF, às quais tenha sido atribuído efeito vinculante, submetem as
Delegacias Regionais da Receita Federal do Brasil de Julgamento – estes, sim, como o próprio
nome indica, órgãos da RFB –, mas, as decisões daquele Conselho são decisões daquele
Conselho, não da Receita Federal, e, à exceção das referidas súmulas, não vinculam as
autoridades julgadoras desta Secretaria.
No tocante ao mérito da presente alegação da defesa, lembramos que, para efeito de aplicação
da multa em questão, o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 exige, tão somente, que haja
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, condição esta que já
concluímos por atendida neste voto.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Portanto, não parece que a decisão reproduzida na página 42 da impugnação (de cujo processo,
aliás, a autuada não informa sequer o número) guarde perfeita relação de pertinência com o
caso concreto sob exame, além do que, mesmo que assim não fosse, poderia este Colegiado
adotar solução contrária à expressa naquele decisum, por não ser ele dotado do efeito
vinculante a que nos referimos há pouco.
De fato, como já alhures reconhecido por este relator, foram aplicadas duas multas distintas
para cada competência em que realizada compensação indevida, ou seja, multa de mora e multa
isolada, no importe, respectivamente, de 20% e 150% do valor compensado.
Aliás, o DD – DISCRIMINATIVO DE DÉBITO dos AI no 51.029.606-8 e 51.029.608-4 o
demonstram claramente, conforme as imagens relativas aos lançamentos sob a competência
12/2009, que, à guisa de exemplo, exibimos a seguir
Porém, ao contrário do quanto é afirmado pela defesa, esse procedimento da fiscalização nada
tem de ilegal, segundo a definição assim formulada por De Plácido e Silva:
Sendo assim, temos que as exigências aqui combatidas não são ilegais, porquanto ambas se
mostram em perfeita sintonia com os dispositivos legais informados no REFISC, no relatório
FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO e no presente voto, a saber:
▪ quanto à multa de mora, § 9o do art. 89 e art. 35 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 61, caput e §
2o, da Lei no 9.430/96; e
▪ quanto à multa isolada, § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 44, caput e inciso I, da
Lei no 9.430/96.
Relativamente à afirmação da impugnante, de que “O Conselho de Contribuintes já decidiu -
de há muito - que é incabível a aplicação de duas multas distintas para o mesmo fato
capitulado”, salientamos que, conquanto a fiscalização tenha, realmente, aplicado duas
espécies de multa, elas, todavia, não decorrem de um mesmo fato.
Com efeito, a multa de que trata o AI no 51.029.606-8 tem como fato gerador, conforme sugere
o nome com que é designada no § 9o do art. 89 da Lei no 8.212/91, a mora do sujeito passivo
no tocante ao recolhimento das contribuições previdenciárias que foram objeto das
compensações qualificadas pela fiscalização como indevidas.
Já, o fato gerador da multa isolada exigida por meio do AI no 51.029.608-4 é a falsidade das
declarações de compensação realizadas pela empresa, como se depreende dos termos do § 10
do mesmo artigo da lei de custeio.
Quer dizer, duas multas, sim! Incidentes sobre o mesmo fato, não! A primeira delas, de
natureza moratória, resultante da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias
compensadas indevidamente; a segunda, destinada a sancionar a falsidade das declarações
prestadas pela empresa em GFIP.
Portanto, improcedentes mais estas alegações da defesa. Aqui, como se vê, a autuada não
questiona, exatamente, o procedimento do auditor notificante, mas os próprios dispositivos
legais em que ele se apoiou para aplicar a multa isolada em apreço, já que os têm como
atentatórios ao princípio da utilização do tributo com efeito de confisco, insculpido no inciso
IV do art. 150 da Constituição Federal de 1988.
Entretanto, a fim de evitarmos enfadonha repetição, pedimos vênia para remeter o leitor às
considerações que tecemos no item “QUANTO AOS JUROS” deste voto, acerca da
inadequação do processo administrativo fiscal como ambiente para o enfrentamento de
alegações de eventual inconformidade da lei ao Texto Supremo
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Àquelas considerações – as quais, por si sós, já bastariam para a manutenção do acréscimo
legal ora impugnado –, acrescemos mais uma razão para a manutenção da multa isolada.
É que revela-se desprovida de fundamento a alegação relativa ao suposto caráter confiscatório
dessa penalidade, eis que o princípio da vedação do confisco insere-se como cláusula
integrante das limitações ao poder de tributar.
Com efeito, o art. 150, IV, da Constituição Federal, prescreve comando destinado ao
legislador, para que este não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte,
subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção. Todavia,
legitimamente criado o tributo e ocorrido o fato gerador, surge o dever de recolher aos cofres
públicos a quantia a ele relativa; se o faz com atraso, evidente que deve sujeitar-se aos
acréscimos moratórios legalmente estabelecidos.
Quer-se com isto dizer que o chamado princípio da vedação ao confisco refere-se, tão somente,
ao tributo, não aos acréscimos decorrentes do seu pagamento fora dos prazos assinalados em
lei.
Desta forma, sob tal aspecto, a improcedência da alegação da empresa decorre da própria
ausência de subsunção do fato in concreto à norma constitucional enfocada, pois o que está
sendo cobrado, no caso, não é tributo, mas uma multa decorrente da falsidade das declarações
prestadas no campo “VALOR COMPENSADO” das GFIP referidas no item 2.2 do relatório
fiscal.
Portanto, também sob este prisma, outra não pode ser a conclusão deste Colegiado senão a de
que a multa de 150% deve ser mantida.
=> Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais
Trata-se de mais uma alegação descabida no âmbito deste processo administrativo, pelas razões
que passamos a explicitar.
Primeiramente, é dever de ofício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
formular a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, conforme dispõe a Portaria RFB no
2.439/2010, com as alterações promovidas pela Portaria RFB no 3.182/2011
O dever de representar encontra sua razão de ser na necessidade de se apurar atos irregulares
do sujeito passivo, visando esclarecer dúvida acerca da ocorrência do crime ou das
circunstâncias ensejadoras da caracterização do intuito deliberado do sujeito passivo de furtar-
se às suas obrigações tributárias ou da ocorrência de situações que, em tese, possam conformar-
se como crimes contra a Fazenda ou contra a Administração.
É que como não se está em fase processual condenatória, mas sim em momento de
formalização de atos que serão posteriormente submetidos ao crivo de quem tem competência
para atuar no processo-crime, vale o princípio in dubio pro societatis, ou seja, neste momento,
tem a sociedade o direito de ver devidamente apuradas eventuais condutas delituosas.
Em segundo lugar, as Delegacias Regionais da Receita Federal do Brasil de Julgamento não
dispõem de competência para a apreciar a reclamação ora formulada pela empresa, como
facilmente se depreende do art. 233 do Regimento Interno da RFB, já transcrito no item
“QUANTO À SUPOSTA NULIDADE DO TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS”
deste voto, e que, por mera questão de didática, trazemos novamente à colação
Como se vê, apreciar reclamação contra lavratura de representação fiscal para fins penais é
atividade que não se insere no rol de competências das DRJ, assim como, ressalte-se, também
não se insere no rol de competências do próprio CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

DE RECURSOS FISCAIS, conforme o enunciado da súmula no 28 daquele órgão de
julgamento,
Impõe-se, por conseguinte, o não acolhimento desta última alegação do contribuinte.
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer das impugnações interpostas nos autos,
por atenderem aos pressupostos legais de admissibilidade, e quanto ao mérito, julgá-las
IMPROCEDENTES, mantendo-se os créditos constituídos por meio dos Autos de Infração no
51.029.606-8 e 51.029.608-4.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

 Preliminar de nulidade

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A verificação da realidade material não carece de exame do poder judicante
para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das autoridades
fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela decisão de piso que não existem
óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam a autoridade fazendária de
reconhecer a existência de risco na prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal
configuração.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.

Quanto à suposta nulidade do arrolamento de bens, fora devidamente
esclarecido que na medida em que o procedimento de arrolamento de bens e direitos do sujeito
passivo não se qualifica como “processo administrativo fiscal”, não há como deixar de concluir
que descabe a este colegiado adentrar o mérito das presentes alegações da defesa, pelo que
deixamos de apreciá-las.

Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

Mérito

=> Compensação
Conforme amplamente explanado na decisão de piso, somente crédito resultante
de contribuição previdenciária recolhida indevidamente ou em valor maior que o devido
poderá ser utilizado para extinguir, pela via da compensação, obrigação de recolher contribuição
daquela mesma natureza.
Com efeito, os dispositivos constitucionais são claros no sentido de que,
observadas as ressalvas destacadas no caput, as prestações anuais decorrentes dos precatórios
pendentes em 13/09/2000 (data da promulgação da Emenda Constitucional no 30) ou de ações
ajuizadas até 31/12/1999, que não forem liquidadas até o final do exercício a que se referem,
terão poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Ocorre que:
1o) a empresa não fez prova de que o seu suposto crédito foi objeto de precatório
judicial, nem de que este, caso existente, se encontrava pendente em 13/09/2000 ou teve origem
em ação ajuizada até 31/12/1999, ou, ainda, de que restou convertido em prestações anuais não
liquidadas até o final do exercício a que se referem; e
2o) de todo modo, a entidade devedora desse precatório não seria a União, mas o
Estado do Paraná, não podendo o suposto crédito da empresa, destarte, ser utilizado para a
compensação com tributos compreendidos no âmbito de competência daquela primeira entidade
federativa.
Mas, não é só. Ainda que fosse possível superar as restrições expressas nos dois
itens acima – hipótese que, novamente, suscitamos apenas pela necessidade da argumentação –,
restaria ainda um outro óbice instransponível ao deferimento, qual seja o de que a legislação, em
especial, a Lei no 8.212/91, veda a utilização de crédito de natureza não tributária e,
principalmente, não previdenciária para extinguir, por meio de compensação, obrigação que
tenha por objeto o pagamento de contribuição assim qualificada.
1a) em relação aos créditos supostamente adquiridos por meio da escritura pública
reproduzida às fls. 26 a 29 do REFISC, a M. S. QUINTINO não desfruta, como já se disse, da
condição de credora da União, mas sim do Estado do Paraná; e
2a) ainda que assim não fosse, a novação desse suposto crédito contra a Fazenda
Pública Federal dependeria, como expresso na própria ementa transcrita na impugnação, da
celebração de instrumentos contratuais entre as partes, condição esta que, a julgar pelos
documentos que constam destes autos, também não foi atendida
A possibilidade jurídica da extinção de crédito tributário por meio da
compensação não decorre dos pronunciamentos da doutrina ou do Superior Tribunal de Justiça,
mas da própria legislação: CTN, art. 156, II e art. 170; Lei no 8.383/91, art. 66; Lei no 9.430/96,
art. 74; e Lei no 8.212/91, art. 89.
Assim, ratifico o entendimento da decisão de piso no sentido de manter a glosa da
compensação.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

=> Multa e juros

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula Carf 108, que não traz duvida acerca da
aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.894 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720673/2013-46

de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

=> Multa isolada
Quando à multa isolada, entendo que restou amplamente comprovada a falsidade
na declaração apresentada, motivo pelo qual mantenho a mantenho integralmente.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, afasto as preliminares de nulidade e no mérito NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 766
DF CARF MF
Original